Tribunal: TJDFT
Processo: 0716003-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716003-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILENE LIMA DA ROCHA AGRAVADO: JOILSON SANTOS DE JESUS, BRUNA RAFAELA SANTOS DE JESUS DESPACHO 1. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa e, em atendimento ao princípio da não surpresa, intime-se a agravante, Rosilene Lima da Rocha, para, querendo e no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao pedido de revogação da gratuidade de justiça formulado pelos agravados em contrarrazões e em relação aos documentos de IDs no 36313162 a no 36313178. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 29 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO